Tribunal: TJPA
Processo: 0039730-07.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III- Por isso, ao contrário do que defende o embargante, houve o aperfeiçoamento da intimação da decisão monocrática de fls. 137/138, pois os autos físicos foram enviados à Defensoria Pública em 02/08/2018, conforme carimbo de fls. 139 verso, e assinado pelo Defensor Público; e o MANDADO DE INTIMAÇÃO foi devidamente assinado pela coordenadora do núcleo de cumprimento da unidade de processamento judicial cível do 2º grau (fls. 140).-Assim, o prazo de 15 dias úteis, em dobro, por se tratar de parte assistida pela Defensoria Pública, para interposição do recurso se iniciava em 03/08/2018, findando no dia 13/09/2018, sendo o mesmo ajuizado pela parte somente em 01/02/2019 (fls. 142/150), sendo considerado intempestivo.-Deste modo, os argumentos recursais expostos pelo embargante foram todos devidamente enfrentados no Acórdão embargado (fls. 167/169), quanto a intempestividade do agravo interno de fls. 142/150.IV - Embargos de declaração conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0039730-07.2012.8.14.0301
EMBARGANTE: MARIA DE AMPARO SOUZA QUINTO
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 167/168
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III- Por isso, ao contrário do que defende o embargante, houve o aperfeiçoamento da intimação da decisão monocrática de fls. 137/138, pois os autos físicos foram enviados à Defensoria Pública em 02/08/2018, conforme carimbo de fls. 139 verso, e assinado pelo Defensor Público; e o MANDADO DE INTIMAÇÃO foi devidamente assinado pela coordenadora do núcleo de cumprimento da unidade de processamento judicial cível do 2º grau (fls. 140).
-Assim, o prazo de 15 dias úteis, em dobro, por se tratar de parte assistida pela Defensoria Pública, para interposição do recurso se iniciava em
03/08/2018
, findando no dia
13/09/2018
, sendo o mesmo ajuizado pela parte somente em
01/02/2019
(fls. 142/150), sendo considerado intempestivo.
-Deste modo, os argumentos recursais expostos pelo embargante foram todos devidamente enfrentados no Acórdão embargado (fls. 167/169), quanto a intempestividade do agravo interno de fls. 142/150.
IV - Embargos de declaração conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Belém 27 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0039730-07.2012.8.14.0301
EMBARGANTE: MARIA DE AMPARO SOUZA QUINTO
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 167/168
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MARIA DE AMPARO SOUZA QUINTO
em face do acórdão fls. 167/168 que julgou improcedente o agravo interno do agravante/embargante.

Transcrevo o acórdão
, ORA EMBARGADO
:
(...)
Adianto que o recurso interposto pelo apelado não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão da intempestividade.
Compulsando os autos, verifica-se a parte foi devidamente intimada da Decisão de fls. 137/138 na data de 02/08/2018, conforme certidão de intimação pessoal emitida pelo Oficial de Justiça e colacionada às fls. 140 dos autos.
Considerando que o prazo de interposição de recurso de agravo interno é de 15 dias úteis e que o agravo interno somente foi interposto em 01/02/2019 (fls. 142/150), cristalina sua intempestividade, o que conduz ao seu não conhecimento dada a flagrante ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.
Registra-se que o vício da intempestividade é insanável, de modo que inaplicável o disposto no art. 932, § único, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. NÃO VINCULAÇÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade. (...)5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1080807/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 05/10/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1059132/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017).
Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO o recurso de Agravo Interno e mantenho incólume a Decisão vergastada
, nos termos da fundamentação.

Inconformado, a autora/agravante MARIA DE AMPARO SOUZA QUINTO interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 171/176) contra a referida decisão alegando omissão e contradição por eventual inobservância do não aperfeiçoamento do ato de intimação da Defensoria Pública.

Aduz que o não conhecimento do agravo de instrumento se baseou no entendimento de que o apelante/embargante teria sido intimado em
02/08/2018
(fls. 140) da decisão monocrática que julgou improcedente o pedido indenizatório (fls. 137/138), e que o agravo interno somente foi interposto em
01/02/2019
(fls. 142/150), e que por isso seria intempestivo.

Defende que não houve aperfeiçoamento do ato intimatório, considerando que vieram os autos à Defensoria Pública em 02/08/2018, porém, com mandado de intimação apócrifo, em descumprimento as formalidades processuais, e em consequência prejudicando a representação judicial da parte autora.

Requer que seja sanada a omissão e contradição constante no acordão, declarando a nulidade do ato intimatório.

Sem contrarrazões do embargado (fls. 178)

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Digo isso pois a própria embargante, às fls.175 faz menção ao artigo 208 do CPC/2015 que preceitua que ¿os
termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria¿.

Portanto, ao contrário do que defende o embargante, houve o aperfeiçoamento da intimação da decisão monocrática de fls. 137/138, pois os autos físicos foram enviados à Defensoria Pública em
02/08/2018
, conforme carimbo de fls. 139 verso, e assinado pelo Defensor Público; e o mandado de intimação foi devidamente assinado pela coordenadora do núcleo de cumprimento da unidade de processamento judicial cível do 2º grau (fls. 140).

Assim, o prazo de 15 dias úteis, em dobro, por se tratar de parte assistida pela Defensoria Pública, para interposição do recurso se iniciava em
03/08/2018
, findando no dia
13/09/2018
, sendo o mesmo ajuizado somente em
01/02/2019
(fls. 142/150), sendo considerado intempestivo.

Deste modo, os argumentos recursais expostos pelo embargante foram todos devidamente enfrentados no Acórdão embargado
(fls. 167/169),
quanto a intempestividade do agravo interno de
fls. 142/150
.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do
que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargosdedeclaração.EMBARGOSDEDECLARAÇÃODESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos.EMBARGOSDEDECLARAÇÃODESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém, 27 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora